Tribunal: TJES
Processo: 5002794-77.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002794-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE BOLSONI CHOATO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002794-77.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARLENE BOLSONI CHOATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 9654074.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em preliminar, a inépcia da inicial, além de impugnar a gratuidade de justiça. Em prejudicial de mérito, traz a ocorrência da prescrição e decadência. No mérito, defende a validade do negócio jurídico impugnado, de maneira que inexiste falha na prestação do serviço a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Subsidiariamente, roga pela compensação dos valores, afastamento da restituição em dobro e a redução do
quantum
indenizatório.
3.
Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas em sede recursal.
3.1.

INÉPCIA DA INICIAL.
O Estado Juiz, como pacificador de conflitos de interesse, deve entender com nitidez as razões do jurisdicionando. Inepta é a petição basicamente ininteligível, isto é, que não propicia, mesmo que com todo um esforço hermenêutico, a compreensão da relação jurídica processual, a qual se desdobra em "partes", "pedido" e "causa de pedir". Nessa toada,
afasto
a questão processual invocada.
3.2.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
A parte Recorrente/Requerida trouxe aos autos impugnação à gratuidade de justiça, sem, contudo, produzir qualquer prova a fim de corroborar sua irresignação, cabendo-lhe o ônus da prova quanto às condições do impugnado de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios. Desta maneira,
desacolho
a impugnação em comento..
3.3.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
. Quanto a prejudicial de mérito, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que se está diante de prestações de trato sucessivo, de modo que se renova a cada mês o prazo prescricional e decadencial. Ademias, o Col. STJ já se posicionou no sentido de que
"As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002"
(REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014). Sendo assim, sem mais delongas,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.
4.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
6.

No caso em apreço,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante,
“apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 41516606), nota-se que a parte autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” conforme (ID.41516613) com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.”.
7
.
Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, uma vez que a contratação se deu dotada de vício, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
8.
Ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela parre Recorrida, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção do consumidor era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações necessária prestadas, conduzindo a Recorrida, ora consumidora, a erro.
10.

O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00), torna-se adequado, face as peculiaridades do caso concreto, se apresentando, dessa forma, justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
13.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)